Tribunal: STF
Processo: Rcl 52252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  



    Vistos.



    O Estado do Amazonas opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão da inexistência de completa aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma da Corte (ADI 5.733/AM).



    Contra essa decisão o reclamante opõe embargos de declaração, nos quais alega existência de erro material quanto à assertiva de que há na decisão reclamada questões relativas ao fundamento da necessidade de lei complementar para criação do adicional de alíquota do ICMS.



    Por outro lado, repisa a desarmonia da decisão reclamada com o julgado da ADI 5.733/AM quanto ao período de restrição aos fatos geradores ocorridos sem observância do princípio da anterioridade tributária. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste o erro material apontado, tampouco obscuridade.



    De fato, a decisão embargada é clara no sentido de que a decisão reclamada está em harmonia com a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI N° 5.733/AM no que toca ao princípio da anterioridade tributária, bem como quanto à inexistência de pronunciamento no referido paradigma quanto à reserva de lei complementar em relação ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS.



    O que pretende a embargante por meio da reclamatória é que se avance para dizer que a Lei nº 4.454/2017, é constitucional em relação aos exercícios seguintes aos fatos geradores ocorridos entre a vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017, o que, todavia, não foi objeto de análise na ADI 5.733. Reitero, portanto, a ausência de aderência estrita entre a pretensão do Estado reclamante e o paradigma de controle.



    Rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente